Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-23.2024.8.11.0099
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-23.2024.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS - CPF: 090.845.059-13 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário cumulada com embargos à execução, mantendo a validade de cédula de crédito bancário e a regularidade dos encargos contratuais.

2. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto à liquidez do título executivo, abusividade dos juros remuneratórios, legalidade da capitalização mensal, incidência do Custo Efetivo Total (CET), necessidade de perícia contábil e condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às matérias relativas à validade da cédula de crédito bancário, à abusividade dos encargos contratuais e à necessidade de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas pela parte recorrente, consignando que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

5. A decisão embargada analisou fundamentadamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, concluindo que a taxa pactuada não destoava da média de mercado divulgada pelo Banco Central, observando os parâmetros fixados pelo STJ.

6. Também foi expressamente reconhecida a legalidade da capitalização mensal de juros, diante da existência de pactuação expressa e da jurisprudência consolidada nos Temas 246 e 247 do STJ.

7. O acórdão enfrentou a controvérsia relativa ao Custo Efetivo Total (CET), assentando que o encargo foi adequadamente informado no contrato e não houve demonstração concreta de onerosidade excessiva.

8. Inexistiu omissão quanto à necessidade de prova pericial, pois o julgado consignou que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo o cálculo do débito passível de apuração mediante simples operações aritméticas.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A mera irresignação da parte com a conclusão adotada no acórdão não autoriza a rediscussão da matéria pela via dos embargos declaratórios. 3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando presentes os requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Tema 246; STJ, REsp 1.003.530/RS, Tema 247; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS,

em face do v. acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta haver contradição aritmética e jurídica quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, ao argumento de que o próprio acórdão adotou o parâmetro jurisprudencial segundo o qual a taxa de juros seria abusiva quando superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, reconhecendo que a taxa média aplicável ao caso seria de 1,98% ao mês, enquanto a taxa contratada alcançaria 3,26% ao mês, percentual que ultrapassaria o limite de 2,97% ao mês decorrente da aplicação do referido critério.

Aduz, ainda, omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, sustentando que a controvérsia demandaria produção de prova pericial contábil, diante da complexidade dos cálculos relativos à capitalização de juros, composição do custo efetivo total (CET) e evolução do débito, não se tratando de simples operação aritmética. Afirma que o julgamento antecipado da lide teria inviabilizado a adequada apuração do alegado excesso de execução.

Sustenta também a existência de contradição quanto ao tratamento conferido ao custo efetivo total (CET), argumentando que o acórdão, embora tenha afirmado tratar-se de indicador meramente informativo, reconheceu que o CET pactuado correspondia a 53,22% ao ano, percentual superior ao dobro da taxa média de mercado indicada no julgado, de 26,51% ao ano, circunstância que, em sua ótica, evidenciaria abusividade contratual.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as alegadas contradições e omissões, reformando-se o acórdão embargado a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinar o recálculo do débito exequendo e julgar procedentes, ao menos em parte, os embargos à execução.

Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil. Requer, ainda, a rediscussão do ônus sucumbencial e dos honorários recursais.

O recurso é tempestivo (id. 361959387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da alegada iliquidez do título executivo, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, indevida inclusão do Custo Efetivo Total (CET), bem como à existência de excesso de execução e à revisão da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, conforme estabelece o art. 28 da Lei n. 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Prosseguindo, no tocante à alegação de
iliquidez do título executivo
, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente a questão, concluindo que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução preenche todos os requisitos legais previstos no art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constituindo título certo, líquido e exigível.

Com efeito, a mera necessidade de apuração do
quantum
devido não tem o condão de afastar a liquidez do título, sobretudo quando os elementos necessários ao cálculo estão expressamente previstos no contrato, como ocorre no caso concreto, em que há valor de parcela previamente estabelecido, encargos remuneratórios fixos e periodicidade definida.

Ademais, o demonstrativo de débito acostado aos autos permite a compreensão da evolução da dívida, sendo possível a aferição do saldo devedor mediante simples cálculos aritméticos, o que afasta a alegação de necessidade de prova pericial complexa.

No mesmo sentido, correta a conclusão do juízo
a quo
ao julgar antecipadamente a lide, porquanto a matéria é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo, portanto, dispensável a produção de prova pericial.

(...) Quanto
a taxa de juros remuneratórios
, entendo que a questão dos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra definitivamente pacificada pela jurisprudência superior, sendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só
, não indica abusividade (
Ex vi
Súmula n. 382 do STJ), sendo as instituições financeiras não sujeitas à limitação da Lei de Usura (
Ex vi
Súmula n. 596 do STF).

Aliás, como assentado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS,
“A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei).

Além disso, de acordo com a jurisprudência consolidada no Corte Cidadã, a taxa de juros remuneratórios somente será considerada abusiva quando for uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado:

(...) Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 26/10/2021, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 1,98% a.m. e de 26,51% a.a. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Na Cédula n° 3149866 foi estipulada a taxa de 3,26% a.m.. Logo, a taxa estipulada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de cédula de crédito bancário, não havendo abusividade neste particular.

Registre-se que, mesmo nas relações de consumo, a parte não está dispensada de apresentar um mínimo de substrato probatório hábil a demonstrar suas alegações, sendo certo que a vulnerabilidade do consumidor e a aplicabilidade do CDC não implicam presunção absoluta da veracidade dos fatos, mostrando-se imprescindível a demonstração concreta das abusividades aventadas.

Outrossim, pertinente mencionar que o instrumento contratual estabelece expressamente o
Custo Efetivo Total (CET) da operação
, o qual alcança o percentual de 3,57% ao mês e 53,22% ao ano.

O CET constitui parâmetro normativo destinado a conferir transparência às operações de crédito, englobando não apenas os juros remuneratórios, mas a integralidade dos encargos e despesas incidentes sobre o financiamento, permitindo ao consumidor a efetiva compreensão de seu custo total, razão pela qual, em ações revisionais de contratos bancários, a análise da onerosidade deve considerar precipuamente esse indicador, sendo este o critério tecnicamente adequado para verificação de eventual abusividade.

A propósito, “
em ações revisionais, o parâmetro correto é o CET (Custo Efetivo Total), que engloba todos os encargos da operação, não apenas os juros nominais, sendo este o critério adequado para verificação de eventual abusividade
” (TJMT, N.U 1014979-41.2023.8.11.0040, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2025, publicado no DJE 30/10/2025).

Na espécie, o CET mensal de 3,57% encontra-se pactuado de forma expressa e adequadamente informado no instrumento contratual, não havendo demonstração de que esse percentual configure onerosidade excessiva ou desborde dos padrões praticados pelo mercado financeiro para operações de idêntica natureza.

No tocante à
capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual, tal forma de capitalização não é de todo vedada em nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246 e n. 247,
os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

No caso vertente, a CÉDULA BANCÁRIA em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros, motivo pelo qual se afigura legítima sua cobrança.

Diante disso, não há que se falar em irregularidade nos encargos contratuais, razão pela qual igualmente não merece acolhimento a alegação de excesso de execução, uma vez que o valor exigido decorre da correta aplicação das cláusulas pactuadas.

Por fim, quanto à condenação em
honorários advocatícios
, também não há reparos a serem feitos.

O fato de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita não afasta sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, estando, ademais, o percentual fixado em consonância com o mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).”
(ID. 358434371)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

No tocante à alegada abusividade dos juros remuneratórios, o acórdão foi expresso ao consignar que a análise da abusividade deve observar as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, destacando, inclusive, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratual discutida nos autos, concluindo, fundamentadamente, pela inexistência de discrepância apta a caracterizar abusividade. Assim, eventual inconformismo da parte quanto à conclusão adotada não se confunde com contradição interna do julgado.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial contábil ou cerceamento de defesa. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, destacando que a apuração do débito dependia apenas de simples cálculos aritméticos, circunstância que tornava dispensável a realização de perícia técnica. Houve, inclusive, expressa referência a precedente desta Corte acerca da desnecessidade de perícia em hipóteses semelhantes.

Também não prospera a alegação de omissão ou contradição quanto ao Custo Efetivo Total (CET). O acórdão embargado analisou especificamente a matéria, consignando que o CET constitui parâmetro informativo destinado a conferir transparência à operação financeira, bem como que o percentual pactuado foi expressamente previsto no instrumento contratual, inexistindo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou abusividade.

Portanto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026